Tribunal: TJDFT
Processo: 0732869-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PESQUISA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser realizada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC).
2. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional. Deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença.
3. Na hipótese, o contraditório é necessário para melhor definição do quadro fático.
4. Ausentes o risco de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito.
5. Recurso conhecido e não provido.